Tribunal: TJSP
Processo: 0001599-52.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a fauna – Pesca em período defeso - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Condenação que se mantém - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001599-52.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é
apelante EDIVALDO ALMEIDA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001599-52.2018 Barra Bonita
Apelante: Edivaldo Almeida Santos

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.188
APELAÇÃO CRIMINAL
Crime contra a fauna Pesca em
período defeso - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu
Condenação que se mantém - Penas e regime inicial fixados com
critério - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 130/135, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar EDIVALDO ALMEIDA
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 34, caput, c.c. parágrafo único, inciso
III, do mesmo artigo, ambos da Lei no 9.650/98, ao cumprimento de 01
(um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções,
bem como prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário
mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação
social, a ser fixada quando do cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
3
Pretende-se, com o presente recurso, a
reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do apelante, sob o
fundamento da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
diminuição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, ou a exclusão da pena de multa.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 153/154, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 165/170).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 34, caput, c.c. parágrafo único, inciso III, do mesmo
artigo, ambos da Lei no 9.650/98, porque, nas circunstâncias narradas
na denúncia, 18 de janeiro de 2018, em horário incerto, no Rio Tietê,
cidade e comarca de Barra Bonita, consciente e voluntariamente,
pescou em período em que a pesca era proibida, bem como
armazenou, na Rua Família Paes, n.255, Recanto Dona Adelia, na
cidade de Igaraçu do Tietê, nesta Comarca de Barra Bonita/SP,
espécies nativas, em desacordo com o artigo 2o da Instrução
Normativa no 25/2009 do IBAMA.
Consoante apurado, o recorrente é pescador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
4
profissional e, na data acima indicada, no rio Tietê, realizou a pesca
de peixes nativos da espécie Lambari (Serrapinus Notomelas).
Consta
ainda
que,
na
mesma data, o
insurgente armazenou em um freezer existente em sua residência,
situada na Rua Família Paes, n.255, Recanto Dona Adelia, na cidade
de Igaraçu do Tietê, os peixes Lambaris pescados, bem como peixes
da espécie Tráira (Hoplias Malabaricus), estes pescados em data
incerta.
Ocorre
que
policiais
militares
ambientais
receberam notícia anônima a qual dava conta de que o apelante
estaria armazenando peixes provenientes de pesca proibida em sua
residência e, no dia dos fatos, dirigiram-se ao local.
Lá chegando, a entrada no imóvel foi
franqueada pelo recorrente. Durante a realização das buscas, foi
localizado, no interior de um freezer, os peixes supramencionados,
eviscerados e congelados, totalizando 9,270kg de Lambari e 8,90kg
de traíra, infringindo-se, assim, a instrução normativa n° 25 de
01/09/2009 do IBAMA, na medida em que o réu pescou e armazenou
peixes da fauna silvestre, em período proibido na Bacia Hidrográfica
do Rio Paraná.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
5
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime contra a fauna, quanto à ocorrência e
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 34,
caput, c.c. parágrafo único, inciso III, do mesmo artigo, ambos da Lei
no 9.650/98, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
de fls. 05/06, boletim de ocorrência ambiental de fls. 07/16 e auto de
infração ambiental de fls. 17/18.
O réu, em solo policial, confessou a prática
delitiva, asseverando que era pescador profissional e que, à época
dos fatos, recebeu uma ligação de um indivíduo pedindo uma
encomenda de traíra e lambari, pois iria fazer uma “fritada” com os
amigos. Aduziu que já tinha estocado em sua residência a traíra,
faltando apenas o lambari, ao que se dirigiu ao Rio Tietê e pescou os
peixes desta espécie. Confirmou que tinha ciência de que a pesca do
lambari estava proibida naquela época, mas devido à insistência do
rapaz, acabou por pescá-lo. Ocorre que o rapaz em questão era um
policial ambiental disfarçado, sendo que apareceu em sua casa dias
depois devidamente fardado, ocasião em que apreenderam os peixes
e aplicaram-lhe uma multa (fl. 32).
Interrogado em Juízo, porém, negou ter
pescado os peixes durante o período defeso, alegando, ainda, que os
itens apreendidos se destinavam ao consumo familiar, sendo
pescados antes da “Piracema” (cf. mídia digital).
O policial militar ambiental Evandro, ouvido sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
6
o crivo do contraditório, confirmou integralmente a versão dos fatos
descrita na denúncia e confessada pelo réu na fase inquisitiva,
esclarecendo que, na data mencionada na exordial acusatória,
recebeu a notícia de que o apelante estaria praticando a pesca em
período proibido. Diante disso, ligou para o insurgente, sem se
identificar como policial, ao que aquele passou a negociar a venda
dos pescados. Ao chegar à sua residência, encontrou no freezer
algumas espécies nativas, quais sejam, lambari e traíra, sendo que,
conforme a IN 25/09, é proibido o armazenamento e comercialização
no período da piracema. Questionado, o recorrente não apresentou
qualquer documentação que comprovasse a origem e tampouco
promoveu a declaração do estoque, o que é feito até o segundo dia
útil do início da piracema. O réu alegou que o pescado era dele e que
havia pescado antes do período de proibição. Por fim, esclareceu que
os pescados já estavam beneficiados, em isopor, com plástico, dentro
do freezer, sem data (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Jonathan, também policial militar ambiental, que
confirmou a apreensão de 9kg de lambari e 8kg de traíra na casa do
insurgente, todos fracionados e embalados para consumo e venda.
Questionado, o réu alegou que havia adquirido os pescados antes do
período da piracema, mas não havia feito a declaração de estoque (cf.
mídia digital).
As declarações dos policiais que atenderam à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se tratam de agentes do Estado no exercício de função pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
7
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles
ofertados, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o crime
contra a fauna previsto no artigo 34, caput, c.c. parágrafo único, inciso
III, do mesmo artigo, ambos da Lei no 9.650/98, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Anote-se que, muito embora a defesa alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
8
que o réu pescou os peixes antes do período defeso, não havendo,
segundo ela, qualquer prova de que a pesca tenha se dado durante a
“piracema”, é certo que tal alegação restou isolada nos autos.
Isso porque o artigo 13, da Instrução Normativa
no 25/2009 do IBAMA assim dispõe:
“Art. 13. Fixar o segundo dia útil após o início do
defeso como o prazo máximo para declaração ao
IBAMA ou órgão estadual competente, dos estoques
de peixes in natura, resfriados ou congelados,
provenientes de águas continentais, armazenados por
pescadores profissionais e os existentes nas colônias e
associações de pescadores, nos frigoríficos, nas
peixarias, nos entrepostos, nos postos de venda, nos
hotéis, nos restaurantes, nos bares e similares.
Parágrafo único. O produto de que trata este artigo
deverá estar acompanhado das respectivas notas
fiscais”
Da leitura do referido artigo, verifica-se que o
IBAMA prevê um período defeso de pesca para a reprodução dos
peixes nativos na bacia hidrográfico do Rio Paraná, compreendendo o
período de 01 de novembro a 28 de fevereiro, requerendo a chamada
“Declaração de Estoque” para preservar o direito daquele que
comercializa os peixes no período permitido, a fim de impedir que seja
multado indevidamente.
De acordo com o auto de infração, o réu
armazenava em sua residência cerca de 9kg de lambari e 8kg de
traíra, já beneficiados, isto é, com condições para o consumo, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
9
vez que já se encontravam eviscerados e embalados para a venda.
Ora, o réu alegou ser pescador profissional,
tendo ciência do período de proibição da pesca, de modo que não se
mostra minimamente crível que alguém que viva desse mister não
saiba da necessidade de providenciar a declaração de estoque, a fim
de comprovar que a pesca se dera de forma legal.
Além disso, anota-se que os peixes estavam
etiquetados com a data de 18 de janeiro de 2018 (cf. fotografia de fl.
13), período este que já se encontrava proibida a pesca, tudo a
indicar, de forma indubitável, que o beneficiamento do produto se dera
de forma ilegal.
Ademais, a apreensão do pescado em poder
do suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao
acusado o dever de provar os fatos que alega, nos termos do
prefalado artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus este que o
apelante não se desincumbiu.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas, bem como do
regime prisional.
Na espécie, verifica-se que as penas foram
fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
10
cometido pelo recorrente, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo qualquer reparo em seu
quantum, conforme criteriosa dosimetria efetuada pelo MM. Juiz a
quo, nos seguintes termos:
“Na primeira fase da dosimetria, atenta aos requisitos
constantes do art. 59 do Código Penal, noto que o réu
é
detentor
de
maus
antecedentes
(autos
n.°
0009726-04.2003 fls. 64/65), razão pela qual majoro a
pena. Quanto às demais circunstâncias judiciais, noto
que não são desfavoráveis ao réu. Em razão disso, fixo
a pena em 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, compenso a atenuante
da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal), com a agravante prevista no art. 15, inciso II,
alínea "a", da Lei n.° 9605/98 (vantagem pecuniária),
de modo que mantenho a pena de 01 ano, 01 mês e
15 dias de detenção.
Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de
aumento, tampouco de diminuição, de sorte que torno
fixa a pena de 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção”
(fl. 134).
Outrossim,
devidamente
preenchidos
os
requisitos insertos no artigo 44, do Código Penal, mantém-se a
substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos moldes em que operada pelo Juízo de primeiro grau.
Anote-se que, ao contrário do que alega a
defesa, não há como diminuir a pena de prestação de serviços à
comunidade, sendo certo que, à luz do artigo 55, do Código Penal,
deve tal penalidade ter a mesma duração da sanção corporal.
Muito embora o artigo 46, § 4o, do estatuto
repressivo possibilite o cumprimento da prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-52.2018.8.26.0063 - Voto no 21.188
11
comunidade em tempo inferior ao da pena, é certo que tal questão
deverá ser pleiteada junto ao Juízo das Execuções, a quem incumbirá
fixar as condições do cumprimento da pena, bem como fiscalizar a
sua execução, à luz do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei no
7.210/84.
Inviável, ainda, o pleito de diminuição da pena
pecuniária aplicada, uma vez que já se encontra fixada em seu
mínimo patamar legal, não podendo sofrer redução aquém desse
patamar, a teor do artigo 45, § 1o, do Código Penal.
Finalmente, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se nos termos em que proferida, a r. decisão de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator